Tribunal: TJDFT
Processo: 0719512-50.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-15
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE CRÉDITO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO DE COBRANÇA DE DÍVIDAS. RECONHECIMENTO. OBRIGAÇÃO NATURAL. COBRANÇA EXTRAJUDICIAL. “SERASA LIMPA NOME”. REGISTRO. MANUTENÇÃO NO CADASTRO SEM PUBLICIDADE A TERCEIROS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. DESCABIMENTO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO. RECURSO DA PARTE AUTORA CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A prescrição é causa de extinção de uma pretensão ajuizável em virtude da omissão ou inércia do seu titular durante certo lapso temporal facultado para o seu exercício.
2. Sendo incontroversa a ocorrência de prescrição da pretensão de cobrança das dívidas indicadas pelo devedor, o credor não mais possui a faculdade de cobrá-las, judicial ou extrajudicialmente, ainda que o direito subjetivo não seja afetado pela prescrição e a dívida persista como obrigação natural.
3. “Na hipótese, a prescrição da dívida é fato incontroverso, o que impõe o reconhecimento da impossibilidade de o credor exigir o seu pagamento, judicial e extrajudicialmente, bem como a sua exclusão do banco de dados "Serasa Limpa Nome". Além disso, deve a apelada se abster de incluir o nome do apelante, autor, em quaisquer outros bancos de dados de proteção ao crédito em razão da dívida de que tratam os autos”. (Acórdão 1400823, 07250940220218070001, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 8/3/2022).
4. A mera cobrança de dívida, cuja pretensão está prescrita, não se equipara à inscrição indevida em cadastro de inadimplentes e, dessa maneira, não caracteriza, por si só, dano moral in re ipsa.
5. Na espécie, inexistiu demonstração de violação a atributos da personalidade, tais como situação vexatória e violadora da dignidade do consumidor, cobranças insistentes por parte da parte credora, razão pela qual não há falar em responsabilização e em dever de reparação de danos pela parte apelada.
6. Na hipótese, embora a ação tenha sido julgada parcialmente procedente, com a declaração de prescrição da pretensão de cobrança do débito, correta a sentença que condenou a autora (beneficiária da gratuidade de justiça) ao pagamento das despesas processuais, pois, caracterizada a existência do débito, deu causa à propositura da demanda.
7. Ainda que assim não fosse, não seria hipótese de sucumbência proporcional, a atrair a aplicação da regra constante do art. 86, caput, do CPC, mas de sucumbência mínima, prevista no parágrafo único do mesmo dispositivo, pois o pedido que animou a atribuição de valor à causa é da ordem de trinta e três mil reais e a autora sucumbiu em relação a trinta mil reais.
8. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.